Tribunal: CARF
Processo: 10783.921637/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10783.921637/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
03 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GREEN TECH SERVIÇOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
TRIBUTO NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 e 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.921637/2009-71
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31158.35523.231204.1.7.02-0456 em 23.12.2004, e-fls. 139-
168, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto ser a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$40.357,70 referente ao quarto trimestre ano-calendário de 2002,
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 10, em que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo deferimento em
parte do pedido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
40.357,70 [...]
40.357,7
CONFIRMADAS [...]
37.222,50 [...]
37.222,50

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de credito: R$ 40.357,70
Valor na DIPJ: R$ 40.357,70 90
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 40.357,70
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 37.222,50
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar Integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-57.360, de 26.06.2013, -e-fls.
181-185:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
VALORES
DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO CONFIRMADOS.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado
como crédito em declaração de compensação somente se confirmado que os valores a
título de antecipação excedem o valor devido ao final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 16.07.2013, e-fl. 189, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.08.2013, e-fls. 191-201, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO [...]
Ficou comprovada pelas notas fiscais emitidas pela recorrente que a retenção
era feita na ocasião do pagamento, cujas notas fiscais eram expedidas com os devidos
descontos, e que a responsabilidade era transferida à empresa tomadora do serviço
conforme ficou claro pela leitura do artigo 733 do Decreto 3.000 de 1999 [...].
Ora, o dever tributário da recorrente foi devidamente observado, de modo que
sempre fez constar o desconto do pagamento de IRPF nas suas notas fiscais.
Se houve, porém, inadimplemento em decorrência de não recolhimento
tributário esta responsabilidade não compete à recorrente, mas somente à "pessoa
jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos" sob pena, inclusive de apropriação
indébita, podendo ser punida criminalmente por tal atitude.
Não é demais afirmar que a Receita Federal tem meios suficientes para
descobrir e fiscalizar corretamente a empresa que deixou de recolher o tributo, e
poderia inclusive obter as provas dos fatos alegados na defesa administrativa alhures
apresentada por meios próprios sem muito esforço, mas olvidando-se disso, cingiu-se
em punir incondicionalmente a recorrente que é, senão a maior, vítima do presente
processo administrativo.
Entretanto o Acórdão ora recorrido assim não entendeu, convencendo-se de que
a recorrente não apresentou provas hábeis a comprovar o alegado, eis que o
documento hábil para comprovar valores retidos na fonte é, no entender da turma
julgadora, única e exclusivamente o disposto no artigo 942 e 943 do Regulamento do
Imposto de Renda e que a responsabilidade pela não formulação deste documento é da
empresa que prestou o serviço e não da tomadora do serviço. Data máxima vênia,
grave engano de interpretação, que está gerando prejuízo ao recorrente Desse modo,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

segue a fundamentação pertinente pra a modificação do douto julgamento ora
recorrido.
DA RETENÇÃO DO CRÉDITO NA FONTE
A retenção de tributos na fonte incorporou-se definitivamente na legislação
tributária como um dos instrumentos de exacerbação da carga tributária, à medida que
provoca recolhimento antes do vencimento normal do tributo, como é o caso em
epígrafe.
Não satisfeito com essa sistemática de antecipação, a legislação, agora, vem
encurtando cada vez mais o prazo de recolhimento ao Tesouro dos tributos retidos na
fonte.
O governo, maior interessado em tal recolhimento, vem adotando cada vez mais
voraz, a sistemática da "Retenção de Impostos e Contribuições na Fonte Pagadora"
dos rendimentos, e através desta sistemática consegue agilizar, controlar o seu
pagamento e transferir para o contribuinte tomador do serviço (neste caso clientes da
requerente) a atividade de fiscalização. Esse critério de obrigar as empresas
prestadoras de serviço a efetuar o desconto dos tributos por ocasião do pagamento, do
serviço dá ao governo a possibilidade de aceleração na arrecadação do numerário,
impossibilitando a empresa prestadora de serviço de efetuar esse pagamento.
Essa obrigação fiscal direcionada as empresas tomadoras do serviço vem
merecendo uma atenção especial por parte dos profissionais da área Fiscal, pois esta
modalidade vem crescendo a passos largos e as empresas precisam estar preparadas
para arcar com esta obrigação, pois com a figura da responsabilidade solidária, o
governo transferiu o poder de fiscalização para o contribuinte tomador do serviço
cabendo a este verificar se a empresa prestadora está retendo na fonte corretamente
todos os impostos, caso contrário a responsabilidade tributária recairá sobre a
tomadora do serviço.
A falta ou desconhecimento dessa obrigação fiscal pode causar enormes
prejuízos financeiros, incorrendo as empresas em penalidades e acréscimos
moratórios. O critério da "retenção na fonte" começou muito no passado com o
Imposto de Renda estando este enfatizado no artigo 647 do Regulamento do Imposto
de Renda.
Em fevereiro de 1999 foi a vez do INSS; em fevereiro de 2004, através da Lei
n° 10833/2003, começou as retenções das Contribuições (PIS, COFINS e CSLL) e a
partir de abril de 2004, através do Decreto n° 24147/2004; a Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro instituiu a retenção na fonte do ISS para uma série de serviços onde a
prestação ocorre em município diverso ao do estabelecimento do prestador. Neste caso
coube a cada Prefeitura a regulamentação e adequação a Lei Complementar n°
116/2003.
No campo estadual, falando especificamente do ICMS, existe o regime da
substituição tributária que nada mais é uma forma disfarçada de retenção na fonte
deste imposto, visto que cabe ao sujeito passivo da operação efetuar de forma
antecipada o recolhimento do tributo antes mesmo da realização da operação futura.
Como podemos ver, o sistema de retenção na fonte está presente nos três
campos governamentais: Federal, Estadual e Municipal.
Atualmente as empresas precisam ter uma atenção redobrada no momento de
estabelecer um contrato de prestação de serviço com terceiros, pois a classificação do
sujeito passivo da relação (funcionário, autônomo ou pessoa jurídica) pode interferir
significativamente nos custos desses serviços.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

DA
COMPROVAÇÃO
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE
—
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — DECRETO N° 3.000/99 E ARTIGOS 942
E 943 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
Conforme demonstram as notas fiscais que já constam nos autos, todo o crédito
tributário apontado como não recolhido no aludido despacho decisório foi retido na
fonte pelas pessoas jurídicas que pagaram os rendimentos à requerente, e que
deveriam ter recolhido o imposto (Doc. Anexo).
O Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999, regula a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
O inciso I do art. 733 do aludido decreto, estabelece a responsabilidade pela
retenção do imposto, in verbis: [...]
No art. 723, o Decreto estabelece quem é o responsável tributário pelo
recolhimento do imposto, bem como os responsáveis solidários, in verbis: [...]
O próprio Código Tributário Nacional estabelece no seu art. 128 a
responsabilidade tributária de terceiros, como é o caso de retenção do imposto na
fonte, in verbis: [...]
Preliminarmente, entendemos que a retenção na fonte é matéria reservada à
disciplina da lei complementar em caráter de norma geral, conforme art. 146, II da CF.
Entretanto, apenas a retenção do imposto de renda e do imposto sobre serviços de
qualquer natureza têm amparo na lei complementar em vigência.
O art. 28 da Lei Geral Tributária (Decreto-Lei n° 398/98, estabelece a
responsabilidade em caso de substituição tributária da seguinte forma: "1 - Em caso de
substituição tributária, a entidade obrigada à retenção é responsável pelas importâncias
retidas e não entregues nos cofres do Estado, ficando o substituído desonerado de
qualquer responsabilidade no seu pagamento" (grifo e destaque nosso)
Com efeito, a responsabilidade quanto ao recolhimento do tributo relativo às
notas fiscais apontadas acima, são das empresas que fizeram a retenção do imposto na
fonte, sob pena até de responderem por CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
A partir dessas conclusões é cediço concluir que o Despacho Decisório e o
Acórdão Proferido, afrontam a Constituição Federal e sobre tudo a própria
Regulamento de Imposto de Renda, devendo ser revisto, para responsabilizar o
substituto tributário, no caso, todos os clientes descritos nas notas fiscais juntadas no
processo em epígrafe na ocasião da apresentação da "manifestação de
inconformidade" para recolhimento da referida exação, desonerando a requerente.
O Acórdão proferido DRJ/RJOI n° 12.57.360 entendeu equivocadamente que as
notas fiscais não são documentos hábeis a comprovar valores retidos na fonte,
concluindo que só existe um documento que comprova tal afirmativa, e é o descrito
nos artigos 942 e 943 do RIR aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Aquele Douto Acórdão concluiu ainda que não foram comprovadas as retenções
por parte das tomadoras de serviço, e por isso a responsabilidade seria da ora
recorrente.
Não pode prosperar tal conclusão, pois ficou claro que a responsabilidade
tributária é das empresas tomadoras de serviço que tiveram desconto nas notas fiscais
para fazer a retenção na ocasião do pagamento.
Quando deixaram de recolher o IRPJ aos cofres públicos, após ter sido abatido
no valor total da nota fiscal, atraíram para si a responsabilidade de comprovar o
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

pagamento, conforme estabelece o próprio artigo 942 fundamentado no Acórdão
recorrido, que assim dispõe: [...]
Observa-se limpidamente que o artigo 942 do RIR define que a pessoa jurídica
de direito privado que efetua o pagamento relativo a serviço prestado por outras
pessoas jurídicas sujeitos a retenção do imposto na fonte, deverá fornecer o
comprovante anual de rendimentos pagos de imposto de renda na fonte.
Ora, se a pessoa jurídica que efetua o pagamento é a real responsável pela
emissão de comprovante (art. 942 da RIR), se o responsável tributário é a pessoa
jurídica que efetua o pagamento dos rendimentos (Art. 733 do Decreto 3.000/99),
então não existe outra conclusão que não seja pela responsabilização dos tomadores de
serviço, de modo que se basta a comprovação da execução de serviço mediante
pagamento já abatido o IRPJ, para excluir por completo o recorrente como devedor ou
responsável.
Não merece melhor explicação para o tema, mas basta uma análise apurada e se
possível a busca pelo principio da verdade real que pode ser obtida pela
Administração Pública que tem maios capacidade técnica de buscar tais informações,
e, sobretudo punir eventuais infrações às partes legitimamente estabelecidas.
Ademais, restringir o entendimento do artigo 942 e considerar como único
documento hábil para comprovar o recolhimento tributário, exigindo tal documento à
pessoa jurídica que não é obrigada a fornecê-lo - a que efetua o pagamento - é
completamente contraditório e abusivo por parte do fisco.
O fisco está transferindo a responsabilidade tributária dos tomadores de serviço
para a recorrente sem fundamentação legal, meramente por não considerar hábil as
Notas Fiscais apresentada, e sobretudo, por restringir os meios de provas para uma
única prova que deve ser fornecida "(..) por outras pessoas jurídicas e sujeitos à
retenção do imposto na fonte (...)" Art. 942.
Não prospera, portanto, o fato de que a Nota Fiscal não seria capaz de
comprovar o recolhimento, pois o recolhimento não é responsabilidade da recorrente,
e mais, está bem escrito na Lei que tanto a emissão do documento quanto a
responsabilidade tributária é dos tomadores dos serviços da recorrente, motivo porque
merece ser reformado o Acórdão n° 12-57.360.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DA CONCLUSÃO
Diante das razões expostas, requer seja reformado o recorrido Acórdão, para:
1. atribuir a responsabilidade tributária aos substitutos descritos nas notas fiscais
já juntadas no processo, concedendo aos mesmos o prazo para recolhimento do
tributo, ou justificar o não recolhimento no prazo legal.
2. seja declarada a nulidade do despacho decisório e do Acórdão recorrido face
a inexistência de responsabilidade tributária por parte do recorrente, que abateu o valor
dos IRPJ na emissão das notas fiscais, tendo sido descontado no pagamento do serviço
e devendo ter sido recolhido pelos legítimos responsáveis jurídico tributários
requerendo a extinção do debito tributário a teor do art. 156, I do CTN.
3. caso não seja acatadas as alegações acima, o que se afirma por mera atenção
ao principio da concentração, seja excluída as responsabilidades quanto ao pagamento
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

da multa e dos juros cobrados, já que a culpa pelo não recolhimento não foi da
recorrente que sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, comprovado pelos
únicos documentos que possui, que são as notas fiscais já anexadas aos autos.
A Administração Pública, deve declarar a nulidade de seus atos nulos, seja
porque tais atos não geram direitos, seja porque, assim procedendo, está assegurando o
exato cumprimento dos direitos-garantias que a Constituição Federal assegura a todos,
e obedecendo aos ditames da lei e dos regulamentos, cujos dispositivos já fora supra
citados, seja porque, não o fazendo, fará na época própria o Poder Judiciário. E, assim,
dentro do enunciado das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, REQUER
que seja reconsiderado ou mesmo anulado o Acórdão n° 12-57.360, desconstituindo o
ato de lançamento, declarando insubsistente o auto de infração e ordenado seu
arquivamento como medida de justiça e boa administração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Tributo na Fonte - Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova o
tributo na fonte que utilizou para formação do saldo negativo de IRPJ.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de tributo na fonte, a legislação prevê que a pessoa jurídica
pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar
aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou
creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação
da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte, mediante a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas jurídicas que
efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa jurídica
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode
ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art.
86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado excerto do voto condutor do Acórdão da 6a Turma/DRJ/RJI/RJ no
12-57.360, de 26.06.2013, -e-fls. 181-185:
7. É certo que o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte é o
comprovante previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 RIR/ 99. As cópias de notas fiscais juntadas pela
interessada não são documentos hábeis a confirmar valores retidos na fonte. Assim, a
parcela do crédito que seria formada pelos valores supostamente retidos na fonte
carece de liquidez e certeza, não havendo como reconhecer crédito sobre tais parcelas.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.612 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.921637/2009-71

Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital